Tribunal: TJDFT
Processo: 0716704-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - GAP. LEI No 2.983/2002. PAGAMENTO RESTRITO A SERVIDORES CIVIS STRICTU SENSU. AUSENTE PREVISÃO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 20.400,00, correspondente aos valores retroativos atinentes a Gratificação de Atendimento ao Público – GAP no período compreendido de 05/2018 a 01/2021. Alega em seu recurso que o autor deixou de trabalhar no “Na Hora” em novembro de 2019, bem como que nem todas as pessoas lotadas no local exercem atividades de atendimento, o que deveria ser comprovado pelo autor. Assinala que foi retirado o pagamento da gratificação após o TCDF apurar que somente servidores civis cedidos à Sejus poderiam recebê-la, enquanto que o autor é militar, sendo indiferente ao deslinde da demanda o fato de continuar lotado no “Na Hora”, visto que permanecia vinculado à Ouvidoria do Corpo de Bombeiros Militar – CBMDF. Ressalta que a extensão do pagamento da gratificação em contrariedade à previsão legal caracteriza afronta a Súmula Vinculante 37. Subsidiariamente, afirma que o valor da condenação deve ser reduzido para R$ 11,400,00, face a ausência de provas de que o autor tenha trabalhado no local após o mês 11/2019.
2. O Distrito Federal deixou de efetuar o pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público – GAP dos servidores militares pertencentes ao Corpo de Bombeiros (CBMDF) em exercícios nas unidades do “Na Hora” desde Maio/2018 face a decisão no 1.088/2018 do TCDF que entendeu que a Lei no 2.983/2002 tem como destinatários apenas os servidores públicos strictu sensu, não englobando os militares e empregados públicos que não estejam formalmente cedidos à SEJUS (ID 28576527, pág. 1).
3. Irretocável a conclusão exposta pelo TCDF. Isso porque os artigos 2o e 3o da Lei 2.983/2002 estabelecem que “Art. 2° Fica instituída a Gratificação de Atendimento ao Público – GAP (...) a ser concedida aos servidores em exercício no Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão - Na Hora, observado o limite máximo de 185 (cento e oitenta e cinco) servidores a perceberem a gratificação. Art. 3° A Gratificação de que trata o artigo anterior é devida mensalmente a cada servidor em efetivo exercício no Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão - Na Hora”. Ocorre que até 1998 a CF/88 estabelecia no Capítulo VII, “Seção III – Dos Servidores Públicos Militares” que “Art. 42. São servidores militares federais os integrantes das Forças Armadas e servidores militares dos Estados, Territórios e Distrito Federal os integrantes de suas polícias militares e de seus corpos de bombeiros militares”, enquanto que após a EC 18/98 a Seção III passou a ser denominada “Dos Militares dos Estados, Do Distrito Federal e dos Territórios”, com aquele dispositivo passando a vigorar com a seguinte redação: “Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, demonstrando que a expressão servidor não abrange os militares, uma vez que servidores públicos e militares são agentes públicos de categorias distintas. Assim, a partir da redação da Lei no 2.983/2002, que autoriza o pagamento da gratificação a “servidores”, constata-se que os militares não estão incluídos dentre aqueles que podem receber a GAP, sendo vedado adotar intepretação extensiva para o pagamento de gratificação sem amparo legal.
4. Inclusive, destaca-se que o pagamento da GAP aos militares do CBMDF foi estabelecido por ocasião do Artigo 3o “e” da Portaria Conjunta 01/2016 CBMDF/SEJUS, nos seguintes termos: “A Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania obrigar-se-á: e) Proceder ao pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP, de que trata a Lei no 2.983, de maio de 2002, caso cabível, com fulcro nos artigos de 152 a 157, da Lei Complementar no 840/2011 (ID 28576528, pág. 3). Todavia, a própria redação da portaria conjunta estabeleceu a ressalva de que o pagamento da GAP somente seria efetivada caso fosse cabível, o que ausente no caso concreto, em decorrência do militar não estar inserido na previsão exposta nos artigos 2o e 3o da Lei 2.983/2002, tampouco nos mencionados artigos 152 a 157 da LC 840/2011, que abordam exclusivamente a cessão de servidores públicos civis para exercício em outro órgão.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.